Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700776-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTANTINO DE JESUS BARROS AGRAVADO: LEVYCRED CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - EPP DESPACHO Intime-se a agravada LEVYCRED CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP, para apresentar contrarrazões ao agravo, no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator